Tribunal: TJBA
Processo: 8000896-15.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000896-15.2023.8.05.0056 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ABARE Advogado(s): JESSICA ANDRESSA FONSECA SILVA, ARISTOTELES LOUREIRO NETO APELADO: DANIELE DE AMORIM SILVA Advogado(s):KARINE DA SILVA SOUZA CAVALCANTE ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO COM EFEITOS EX TUNC. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E "REALIDADE FISCAL". AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA EM CONTRÁRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REFORMA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC (EC 113/2021). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ABARÉ contra sentença que, em sede de liquidação por arbitramento, homologou o montante de R$ 141.647,57 em favor de servidora pública reintegrada. O valor refere-se aos proventos não pagos durante o período de afastamento declarado nulo em sede de Ação Civil Pública. O Município sustenta excesso de execução, invoca princípios da razoabilidade e proporcionalidade frente à sua limitada capacidade orçamentária e requer o pagamento via precatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em verificar: (i) se a homologação de cálculos periciais que quantificam verbas salariais retroativas deve ser mantida quando não impugnada por prova técnica específica; (ii) se a alegação genérica de "realidade fiscal" do ente público é apta a reduzir condenação de natureza alimentar decorrente de ato ilícito administrativo; e (iii) a adequação dos índices de correção e juros à Emenda Constitucional nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A anulação de ato administrativo que afastou ilegalmente servidor público concursado opera efeitos retroativos (ex tunc), impondo à Administração o dever de recomposição integral do patrimônio financeiro do agente, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. 2. Incumbe ao Município o ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito (Art. 373, II, CPC), não bastando alegações genéricas de crise financeira para desconstituir laudo pericial judicial produzido com base na remuneração real do servidor e nos parâmetros da sentença liquidanda. 3. A definição do rito de pagamento (precatório ou RPV) é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, não maculando a higidez da decisão que apenas declara o quantum debeatur na liquidação. 4. Sendo matéria de ordem pública, os consectários legais devem ser ajustados de ofício para determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme imperativo do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE DISPOSITIVO: Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício apenas para ajustar os consectários legais e majorar os honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da condenação. TESE DE JULGAMENTO: 1. O servidor público reintegrado em razão de nulidade de ato administrativo faz jus à percepção integral das verbas salariais retroativas, servindo o laudo pericial judicial como prova idônea do valor devido se não infirmado por erro aritmético comprovado; 2. Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, II, 509 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 810; STJ - Tema 905; STF Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009523-13.2022.8.05.0001, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA, e, como apeladas, T.Q.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, e VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA